Tribunal: STF
Processo: AI 104525
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE QUESTÃO RESOLVIDA EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE AVALIAÇÃO
(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE). INCIDENCIA DO VETO DO INC. VI DO ART.
325 DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.